Tribunal: TJBA
Processo: 8001000-59.2023.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001000-59.2023.8.05.0265

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s): MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: ARCANJA BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s):ADRIANA CAMPOS SILVA, EDSON NEVES DA SILVA FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COBRANÇAS INDEVIDAS APÓS QUITAÇÃO. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por CREFISA S.A. contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, condenou a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais e à devolução em dobro de R$ 6.764,52, por descontos indevidos em conta-corrente, após a quitação de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a cobrança de valores após a quitação do empréstimo configura ato ilícito que justifica a reparação por danos morais e a repetição do indébito; (ii) verificar se a restituição deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços por danos causados ao consumidor, independentemente de culpa (art. 14 do CDC).

4.

A parte autora demonstrou a continuidade dos descontos após a quitação do empréstimo, conforme comprovado nos extratos bancários, não sendo desconstituída a presunção de boa-fé (art. 6º, VIII, do CDC).

5.

A má prestação de serviços, evidenciada pelos descontos indevidos, enseja dano moral in re ipsa, que independe de prova adicional.

6.

Em relação à repetição do indébito, o STJ firmou entendimento recente no sentido de que a devolução em dobro independe da má-fé do credor, mas, no presente caso, os valores foram pagos antes da mudança jurisprudencial (30/03/2021), devendo a devolução ocorrer de forma simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança indevida após a quitação de empréstimo consignado configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais.

2.

A devolução do indébito deve ocorrer de forma simples quando o pagamento indevido ocorreu antes da data fixada pela jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VI e VIII; art. 14; CPC, art. 373, I e II; CC, art. 82; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ão
Cíve
l
n
º

8001000-59.2023.8.05.0265
,
em que figuram, como
Apelante -
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

e,
como
Apelad
a
-

ARCANJA BATISTA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
REJEITAR A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO,

nos termos do voto da relatora
e por seus próprios fundamentos
.

Salvador,

R/7